Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725976-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA, SIMONE ALVES FERREIRA AGRAVADO: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR DECISÃO 1. As credoras agravam do capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0741281-85.2021.8.07.0001 – id 128600278) que, em cumprimento de sentença, acolhendo a impugnação do devedor, homologou a metodologia de cálculo da Contadoria, que apurou o valor do débito em R$ 781.647,98, reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 74.044,24 e condenou-as solidariamente ao pagamento de honorário advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor do excesso reconhecido, atualizado. Em suma, negam o excesso, inconfundível com a atualização da dívida, e se insurgem contra a condenação em honorários, cabível somente quando, do acolhimento da impugnação resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, o que afirmam não ter ocorrido. Requerem o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não se constata, por ora, periculum in mora, sequer alegado, pois o Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator